Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713541-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARQUES &amp; ARAUJO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movida contra o recorrente por MARQUES &amp; BITTAR ADVOGADOS, pela qual o escritório de advocatícia agravado executa honorários sucumbenciais em face do banco agravante. A decisão recorrida rejeitou a arguição de nulidade de intimação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, suscitada pelo agravante sob alegação de que a intimação foi direcionada para advogado sem poderes de representação nos autos. A esse respeito, sustenta nulidade processual com fulcro no art. 272, do CPC, aduzindo que “...o sistema acusou ciência do Banco do Brasil da Decisão para pagamento voluntário ou para apresentar impugnação em 27.01.2023, ou seja, após a juntada da procuração dos patronos atuais, tendo prazo para manifestação transcorrido em 17.02.2023.” Conclui que o prazo para pagamento voluntário e para apresentação impugnação ao cumprimento de sentença lhe deve ser restituído. Alega, ainda, excesso de execução, sob o argumento de que não incide juros moratórios sobre os valores devidos à título de honorários advocatícios sucumbenciais até a efetiva intimação do devedor para pagamento. Afirma que “há valores bloqueados – em excesso”, sem especificar nada sobre essa afirmação, e requer “...seja reconhecida a nulidade de intimação para que este agravante demonstre o evidente excesso, qual seja pela aplicação indevida dos juros de mora aos cálculos dos honorários advocatícios.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o impedimento da realização de atos expropriatórios em seu desfavor na execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Preparo regular no ID 45621143. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. A alegação de nulidade processual por falta de intimação de advogado habilitado por procuração nos autos não prospera, pois a intimação para o início da fase do cumprimento de sentença foi formalizada ao Banco do Brasil via convênio do PJe, como foi, inclusive, determinado de forma expressa na decisão eu recebeu a petição inicial (ID 147444787). De toda forma, a alegação de nulidade de intimação é inócua à resolução do litígio. Isso porque, que após comparecer aos autos, dando-se por intimado da referida decisão, o banco recorrente deixou de realizar, no prazo legal, o pagamento voluntário ou o depósito judicial para garantia do Juízo em face da obrigação vindicada no cumprimento de sentença, de modo que não há óbice ao prosseguimento da execução. E apesar de nada tratar sobre o adimplemento de obrigação, o banco agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença que, à despeito da sua intempestividade, restou apreciada e refutada pela decisão agravada, de modo que a nulidade aventada não trouxe prejuízo processual ao recorrente. Com efeito, verifica-se que a execução originaria visa o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com valor determinado com base no valor da causa, em sentença transitada em julgado, o que não comporta alteração nessa fase de execução. A única impugnação apresentada pelo banco recorrente, considerando os limites da postulação, é sobre a incidência de consectários de mora sobre o valor da execução, o que restou apreciado pela decisão recorrida, que realizou julgamento de rejeição do cumprimento de sentença, confira-se: “...Em relação à nulidade de intimação, a ré é parceira do PJE, razão pela qual a intimação é realizada via sistema. Dessa forma, se a antiga advogada da parte acessou o processo sem os respectivos poderes de representação, compete a ré adotar os meios necessários para eventual responsabilização, não configurando nulidade na intimação de parceiro. Em relação à data de início da correção monetária, a decisão de ID 146897506 fixou os honorários sobre o percentual do valor da causa, razão pela qual a correção deve ser realizada a partir da data da distribuição da ação. Por fim, em relação aos juros de mora, estes incidem desde a exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão, ainda que fixados com base no valor da causa. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Por outro lado, o exequente não juntou aos autos a petição inicial da ação monitória, a fim de comprovar o valor da causa e data de distribuição...”(g.n.) Realizado o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, resta superada a alegação de cerceamento de defesa aventada nas razões recursais. Também não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, já que a decisão agravada adota entendimento pacificado na jurisprudência nacional ao consignar que os juros de mora sobre os honorários de sucumbências incidem desde o trânsito em julgado, e que a correção monetária da verba arbitrada sobre o valor da causa incide desde a data do ajuizamento da ação. Quanto aos juros de mora, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de "arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 1.620.576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021). (...) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.163.108/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.) Quanto à forma de incidência de correção monetária sobre a verba honorária em execução, a decisão agravada está assentada na Súmula 14 do STJ, segundo a qual: “Verba honorária arbitrada sobre o valor da causa merece correção mo- netária a partir do ajuizamento da ação”. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, para que dê seguimento ao cumprimento de sentença. Intimem-se. Nada endo requerido pelo agravante, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito, considerando que já houve manifestação espontânea do agravado do agravado em contrarrazões (ID 45697325). Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator